Tribunal: STF
Processo: Rcl 39119
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar ajuizada por Benedita Maria de Fátima Silva Prestes Miramontes contra decisão proferida pelo Colégio Recursal de Itapetininga/SP nos autos do Processo 1000695-78.2018.8.26.0624.
    A reclamante alega erro na aplicação de precedente desta Corte julgado sob a sistemática da Repercussão Geral no julgamento do RE 835.833-RG/RS (Tema 800).
    Narra o seguinte:
    “1. Trata-se de ação promovida por servidora integrante da carreira médica, da Secretaria de Estado da Saúde, atualmente APOSENTADA, objetivando o percebimento de seus proventos na Classe II, na exata igualdade que estava enquadrada quando na ativa.
    2. O V. Acórdão manteve a r. sentença que julgou improcedente a ação. Opostos Embargos Declaratórios, foram rejeitados.
    3. Houve interposição de Recurso Extraordinário pela reclamante, alegando violação do artigo 2º, inciso II da Emenda Constitucional nº 41/2003 e os artigos 5º, inciso XXXVI e 37, XV da Carta Federal (fl. 450/463).
    4. A r. decisão proferida pela D. Presidência do E. Colégio Recursal de Itapetininga não admitiu o Recurso Extraordinário da reclamante (fl. 478/480).
    5. Interposto Agravo Interno (fl. 482/488), o v. acórdão negou-lhe provimento (fl. 504/505), tendo sido opostos Embargos Declaratórios (fl. 1/3 dos autos apenso), posteriormente rejeitados pelo v. Aresto (fl. 9/10 dos autos apenso).
    6. Analisando os autos de origem, verifica-se que a r. decisão da D. Presidência do E. Colégio Recursal analisou matéria diversa da presente ao negar seguimento ao recurso extraordinário, pois o Tema 800 - ARE 835.833 é inaplicável ao caso, eis que a discussão dos autos envolve o Tema 578 - RE 662.423, o que foi mantido pelo v. aresto proferido no Agravo Interno e por fim Embargos de Declaração, encerrando-se a jurisdição a quo, o que justifica o cabimento da presente Reclamação” (págs. 4-5 da petição inicial sem os grifos do original).
    Sustenta que
    ‘[...] foram preenchidos todos os requisitos necessários para o processamento do recurso extraordinário, inclusive porque a r. decisão agravada não demonstrou qualquer óbice ao seu conhecimento.
    21. Realmente, o fato de a reclamante ter sido promovida de classe (de I para II), mas mantendo o mesmo cargo (Médico), em nenhum momento desrespeita o inciso II do artigo 2º da Emenda Constitucional nº 41/2003, pois frise-se, o cargo é o mesmo há mais de cinco anos’ (pág. 8 da petição inicial sem os grifos do original).
    Requer, liminarmente, a suspensão do processo na origem e, no mérito,
    ‘[seja] julgada PROCEDENTE a presente reclamação, cassando o v. acórdão reclamado, determinando o regular processamento do recurso extraordinário, com o consequente retorno dos autos a D. Turma Julgadora para, para oportunamente, adequar o v. aresto ao entendimento proferido no Recurso Extraordinário nº 662.423, Tema 578, ou alternativamente, remetendo o processo a C. Suprema Corte, para julgar procedente a ação nos termos da inicial, com a condenação da parte requerida nos consectários legais’ (pág. 12 da petição inicial).
    Em 27/11/2019, deferi a liminar (documento eletrônico 24).
    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 22).
    A beneficiária do ato reclamado não contestou a ação (documento eletrônico 26).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, opinou pela procedência do pedido na reclamação (documento eletrônico 28).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, entendo que a pretensão merece acolhida.
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.
    Nesse contexto, anoto que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, em princípio, não cabe reclamação para se corrigir supostos equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, a não ser que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão desta Suprema Corte.
    Asseverou o Plenário, no julgamento da Rcl 7.569/SP, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, e do AI 760.358-QO/SE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que a correção de possíveis desacertos deve ser realizada pelo próprio Tribunal de origem, ”seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, já que não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria” (grifei).
    Esse posicionamento foi posteriormente ratificado no julgamento dos seguintes feitos: Rcl 9.471-AgR/MG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcl 9.155-AgR/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; Rcl 11.250-AgR/RS, de minha relatoria; Rcl 12.701-AgR/RJ, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 7.578-AgR/SP, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa; e Rcl 15.165-AgR/MT, de relatoria do Ministro Teori Zavascki.
    Por outro lado, os Ministros desta Corte têm admitido a possibilidade de afastamento dessa regra em casos excepcionais, nos quais prontamente se visualize teratologia na aplicação dos precedentes firmados sob a sistemática da Repercussão Geral.
    Em julgado do Tribunal Pleno, na Reclamação 16.009-AgR/PR, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, ao discutir tal hipótese, consignou o seguinte:
    “O instituto da repercussão geral, instituído pela Emenda Constitucional 45/2004, surge para delimitar a competência do Supremo Tribunal Federal ao exame das questões constitucionais insertas nos recursos extraordinários, enquanto que as demais instâncias judiciais encarregar-se-iam da aplicação do entendimento fixado pelo STF, inclusive quanto às suas peculiaridades e controvérsias incidentais.
    A finalidade primordial do instituto é, justamente, impedir que qualquer ação que tramita no Poder Judiciário, em que se discuta a mesma questão constitucional, possa chegar ao Supremo Tribunal Federal apenas pela vontade de uma das partes.
    Por esse motivo, o entendimento do Tribunal é no sentido de que não cabe recurso contra decisão da origem que aplicar o precedente de mérito da repercussão geral, seja para reconsiderar decisão contrária, seja para reconhecer o prejuízo do extraordinário interposto contra decisão conforme (AI-QO 760.358/SE, de minha relatoria, Pleno, DJe 12.2.2010).
    Ocorre que a aplicação da orientação do STF pelas instâncias ordinárias não está livre de equívocos. Desde já, assento que, na espécie, o precedente do STF foi aplicado adequadamente e em nenhuma hipótese cabe a esta Corte reexaminar mais uma vez o caso concreto.
    Noutros casos, nos quais ocorra erro teratológico, grave e manifesto na aplicação do acórdão-paradigma da repercussão o que, repita-se, não ocorreu na espécie -, creio que a Corte deva refletir sobre o cabimento da reclamação e, assim, rever a sua posição” (grifei).
    Na sequência, asseverou que, em tais casos,
    “o cabimento da reclamação não se deve à suposta usurpação da competência desta Corte pelo tribunal de origem ao exercer o juízo de retratação que lhe cabe, mas à violação do acórdão-paradigma do STF, cujos efeitos, evidentemente, não se restringem às partes do recurso extraordinário julgado pelo Supremo.
    Na espécie, todavia, não há equívoco algum na aplicação do precedente do STF [...]” (grifei).
    Em suma, nesse julgado, ficou o registro de que, se houver manifesto equívoco na aplicação de entendimento fixado sob a sistemática da Repercussão Geral, a reclamação seria admitida, não por usurpação de competência do STF, mas por inobservância ao conteúdo de decisão dotada de eficácia erga omnes.
    Nesse sentido, faço menção, ainda, aos seguintes julgados desta Corte: Rcl 26.928-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 23.316-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; e Rcl 35.481-ED-AgR-ED/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes.
    Consideradas essas premissas, passo à análise da presente reclamação.
     A demanda tem por objeto acórdão que julgou agravo interno no qual se discutiu a aplicação de precedente da repercussão geral. Além disso, observa-se que o seu ingresso nesta Corte ocorreu antes do trânsito em julgado do feito na origem, estando preenchidos, portanto, os requisitos formais do § 5° do art. 988 do CPC.
    A reclamante afirma equívoco na aplicação do precedente firmado no Tema 800 da Repercussão Geral, e sustenta, em seu lugar, a adequação do julgado ao Tema 578.
    Esta Suprema Corte, ao julgar o ARE 835.833-RG/RS, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, considerou ausente a repercussão geral em controvérsia processada pelos juizados especiais cíveis, em que se discute adimplemento de obrigação assumida em contrato de direito privado, sem incursão em matéria constitucional. A propósito, eis a ementa do precedente:
    “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA.
    1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF.
    2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica.
    3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC” (grifei).
    No caso concreto, a servidora pública, de carreira médica, questionou o reenquadramento de sua classe na carreira a nível inferior ao que estava no momento de sua aposentadoria. A sentença, mantida em sua integralidade no julgamento do recurso inominado, tem a seguinte fundamentação:
    “ […] Portanto, de acordo com o estabelecido no artigo 2º, § 2º, nota-se que o legislador estadual houve por bem manter o valor dos proventos, criando mecanismo para vedar sua redução. Por conta da natureza estatutária e não contratual do vínculo jurídico existente entre a Administração Pública e os servidores, nada impede àquela a modificação do regime jurídico, já que inexiste direito adquirido quanto a este último, sendo constitucionalmente garantido ao servidor apenas a irredutibilidade de seus vencimentos e proventos. Portanto, não assiste ao servidor público o direito a determinado enquadramento no regime jurídico de seu cargo. Nesse passo, tendo a Lei Complementar Estadual nº 1.239/2014 fixado critérios de promoção na carreira e não de reenquadramento, não pode ela ser aplicada aos inativos, e, muito embora os servidores aposentados tenham, em determinadas hipóteses, direito de manter a remuneração que recebiam quando na ativa, não há como se lhes assegurar o direito adquirido a determinado regime jurídico. Outro não é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO MÉDICOS PRETENSÃO AO REENQUADRAMENTO DE CARGOS E ADEQUAÇÃO DOS RESPECTIVOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA IMPOSSIBILIDADE - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS LEI COMPLEMENTARESTADUAL Nº 1.239/14 IMPOSSIBILIDADE. 1. A Lei Complementar Estadual nº 1.239/14 estabelece o plano de cargos e carreiras para os servidores públicos estaduais da carreira médica, em atividade. 2. Poder discricionário da Administração Pública para a instituição de planos de cargos e carreiras, com reflexos na forma de cálculo da remuneração dos servidores públicos. 3. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. 4. Inocorrência de violação ao princípio de irredutibilidade dos vencimentos. 5. Precedentes da jurisprudência do E. STF e deste C. TJSP. 6. Impossibilidade de acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na petição inicial. 7. Ação de procedimento ordinário, julgada procedente, em Primeiro Grau. 8. Sentença, reformada. 9. Ação, julgada improcedente, invertido o resultado inicial da lide e fixados os ônus decorrentes da sucumbência. 10. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte ré, providos. 11. Recurso de apelação, oferecido pela parte autora, prejudicado. (Apelação 1051530-08.2106.8.26.0053 Relator(a): Francisco Bianco Comarca: São Paulo Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Público Data do julgamento:19/12/2017 Data de publicação: 19/12/2017 Data de registro: 19/12/2017). As demais questões arguidas pelas partes não apresentam o condão de, em tese, infirmar a conclusão a que se chegou na presente fundamentação. Por tudo quanto exposto e pelo que mais dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na inicial. Por consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios de acordo com o disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95, que se aplica subsidiariamente” (págs. 60-61 do documento eletrônico 3).
    Observa-se, portanto, que a matéria discutida no feito originário é de direito público, referindo-se a regime jurídico dos servidores públicos, o qual tem suporte na Constituição, sendo evidente o equívoco da aplicação do Tema 800 da Repercussão Geral.
    Nesse sentido também foi o parecer da Procuradoria-Geral da República, conforme se lê da ementa:
    “[...]
    2 – Ao apreciar o Tema 800 do Repertório, o STF reconheceu haver presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, passível de ser afastável caso o requisito da repercussão geral estiver justificado, com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem a relevância econômica, política, social ou jurídica” (pág. 1 do documento eletrônico 28).
    Assim, o recurso extraordinário interposto na origem não pode ser obstado por aplicação do Tema 800 da Repercussão Geral, sendo cabível um novo juízo de admissibilidade para que se verifique a eventual adequação do caso concreto ao recente julgamento de mérito do RE 662.423/SC (Tema 578), de relatoria do Ministro Toffoli.
    Isso posto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido com a observância da decisão do Supremo Tribunal Federal exarada no RE 662.423/SC (Tema 578 da Repercussão Geral).
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de dezembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator